Tribunal: STF
Processo: RE 1341783
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES NÚMEROS 2120 A 2129, PUBLICADOS NO DOE 4285, DE 23/12/2014. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. EFEITOS EX TUNC.
    1. A nulidade do ato promocional do apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes nsº 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014.
    2. A MP nº 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual nº 128/2015, nos termos do artigo 27, §4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória.
    3. A inconstitucionalidade relatada no caso concreto atinge direitos individuais coletivos (art. 81, III, do CDC), isto é, daquela coletividade - grupo de Policiais que receberam as promoções por excepcionalidade -, sendo assim abraçado pelo efeito ultra partes, nos termos do art. 103, II, do Código de Defesa do Consumidor, que define a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso em comento, visto que não há qualquer dificuldade em identificar as partes que foram atingidas pela declaração de inconstitucionalidade, relacionadas nos atos n. 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014. No caso sobreveio decisão na Ação Civil Pública nº 000249- 60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória nº 48/2014 e dos atos promocionais dela decorrentes. A sentença que declarou a inconstitucionalidade atinge necessariamente a esfera jurídica de todos os membros da coletividade – strictu sensu - ou daquele grupo de policiais, com efeito vinculante. É da própria índole das ações coletivas a extensão do julgado ultra partes ou erga omnes.
    4. O ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, com efeitos ex tunc, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional.
    5. Apelação conhecida a que se nega provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 71).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LV; e 142, VI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXVI; e 142, VI, da Lei Maior, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N° 1.954/1998. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1° e 2°, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.206.164-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.174.080-ED-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “A sentença sob apoite, datada de 07/08/2020, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que não há outro caminho senão a declaração incidental de inconstitucionalidade tanto da Medida Provisória n.º 48/2014, quanto dos atos n.º 2120 a 2129, que promoveram diversos policiais militares, inclusive o autor, pelo critério da excepcionalidade, na carreira policial militar, pelas mesmas razões esposadas na sentença proferida na Ação Civil Pública, as quais devidamente reproduzidas nesta sentença. Destaca que a sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública n.º 000249-60.2015.827.2729, que declarou a inconstitucionalidade da legislação e dos atos n.º 2120 a 2129 e cujos fundamentos foram aqui utilizados como razão de decidir transitou em julgado em 13/07/2018, uma vez que os recursos interpostos pelas associações de classe não foram conhecidos pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme se depreende da apelação n.º 0010025-55.2017.827.0000. Por essa razão, não assiste razão ao autor no seu pedido de restabelecimento das promoções, haja vista a inconstitucionalidade tanto da legislação que dava suporte às promoções por excepcionalidades, quanto do próprio ato que o promoveu, declarando incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 48/14 e dos Atos n.º 2120 a 2129, que promoveram diversos militares na carreira militar pelo critério da excepcionalidade, inclusive o autor.
    Analisando minuciosamente o processo me chamou a atenção o fato de que esse Colegiado vinha entendendo em casos de que a promoção por excepcionalidade seria válido quando há edição de Medida Provisória com posterior conversão em lei, e onde tal lei não fora atacada por ação civil pública para declaração de inconstitucionalidade. É o caso, por exemplo, da Lei Estadual n. 2.664/2012, que permanece hígida, onde o entendimento é no sentido de que é necessário o devido processo administrativo para possibilidade de nulidade do ato promocional. No entanto, no caso posto em julgamento há uma diferença crucial em relação ao caso anteriormente relatado, visto que aqui há uma ação civil pública (n. 000249-60.2015.827.2729), que de forma incidenter tantum, declarou a inconstitucionalidade da Medida Provisória 48/2014, e os dos atos promocionais números 2120 e 2129 de 2014. A sentença da ação civil pública já transitou em julgado – coisa julgada material resolvendo o mérito (art. 5º, XXXVI, da CF).
    [...]
    Pois bem, a inconstitucionalidade relatada no caso concreto atinge direitos individuais coletivos (art. 81, III, do CDC), isto é, daquela coletividade - grupo de Policiais que receberam as promoções por excepcionalidade -, sendo assim abraçado pelo efeito ultra partes, nos termos do art. 103, II, do Código de Defesa do Consumidor, que define a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso em comento, visto que não há qualquer dificuldade em identificar as partes que foram atingidas pela declaração de inconstitucionalidade, relacionadas nos atos n. 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014.
    [...]
    Com efeito, há imutabilidade do comando da sentença proferida na ação civil pública que declarou a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 48, publicada no DOE 4285, de 23/12/2014 e dos Atos nº 2120 a 2129, publicados no DOE 4285, de 23/12/2014, com efeitos ex tunc, em razão de que a sentença proferida atinge necessariamente a esfera jurídica de todos os membros da coletividade ou daquele grupo de policiais, com efeito vinculante.
    A pronúncia da inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, contendo a decisão judicial caráter eminentemente declaratório. Se assim for, afigura-se inconcebível cogitar de ‘situações juridicamente criadas’, de ‘atos jurídicos formalmente perfeitos’ ou de ‘efeitos futuros dos direitos regularmente adquiridos’, com fundamento em lei inconstitucional. A suspensão da Medida Provisória nº 48, e dos Atos nº 2120 a 2129, por declaração de inconstitucionalidade, fulmina-os desde instante do nascimento, Importa manifestar que essa MP e os referidos aos não existiram, não produzindo quaisquer efeitos válidos” (págs. 2-5 do documento eletrônico 71).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, menciono as seguintes decisões: RE 1.324.830/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.291.807/TO, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.341.436/TO e RE 1.340.241/TO, Rel. Min. Presidente. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator